Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. IRDR No 21. SUSPENSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa.
3. O entendimento adotado no acórdão embargado, no sentido de que a tramitação do Feito deve ser suspensa até julgamento final do IRDR 21 não equivale a erro, mas à interpretação do órgão colegiado.
4. Embargos de declaração rejeitados.